Tribunal: STJ
Processo: 0001878-63.2016.8.26.0530
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931165 - SP(2025/0165700-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANIEL MASCARENHAS BUENO
ADVOGADOS
: HERACLITO ANTONIO MOSSIN - SP029689
JULIO CESAR DE OLIVEIRA GUIMARÃES MOSSIN - SP254921
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FÁBIO SILVEIRA POLO
ADVOGADOS
: GLAUBER GUILHERME BELARMINO - SP256716
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
CAIO EDUARDO BELARMINO - SP440028
LUIS EDUARDO BELARMINO - SP487869
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA-CASTIGO.
CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MAUS-
TRATOS. ATIPICIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA.
ÓBICE DA
. FRAÇÃO DE AUMENTO DE
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
4/3.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Daniel Mascarenhas Bueno contra decisão que, com
fundamento no
parágrafo único, II, “a” e “b”, do RISTJ, conheceu do agravo para
art. 253,
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, concedendo
habeas corpus de ofício para fixar o regime semiaberto. A parte agravante pretende a absolvição
por ausência de prova da materialidade, atipicidade por falta de dolo específico ou
impossibilidade de autoria, coautoria ou participação, desclassificação do delito de tortura para
maus-tratos, afastamento da continuidade delitiva ou, subsidiariamente, redução da fração de
aumento aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão absolutória, fundada em alegada
ausência de materialidade, autoria e dolo específico do crime de tortura, pode ser acolhida em
recurso especial; (ii) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para o crime de maus-
tratos; (iii) determinar se a condição de interno integrante do grupo GAP afasta a tipicidade, a
autoria, a coautoria ou a participação no delito; e (iv) definir se é possível afastar a continuidade
delitiva específica ou reduzir a fração de aumento de 4/3.
Documento eletrônico VDA56693085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 9756effc-bb9c-4d66-8cd3-e98a3b160127

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não comporta a revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre
materialidade, autoria e dolo específico quando essa conclusão decorre do exame do conjunto
fático-probatório, conforme o óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. A ausência de lesão corporal em todas as vítimas ou de substância hematoide nos objetos
apreendidos não afasta, por si só, a materialidade do delito de tortura, pois o crime não exige
necessariamente violência física nem vestígios corporais.
5. O Tribunal de origem reconhece a tortura a partir da imposição de intenso sofrimento físico e
mental às vítimas, submetidas a práticas cruéis, vexatórias, degradantes e desumanas como
forma de castigo por descumprimento de regras internas da clínica.
6. A desclassificação para maus-tratos exige o reexame da moldura fática fixada pelas instâncias
ordinárias, que concluem que os fatos extrapolam o abuso de meio de correção ou disciplina e
configuram situação extremada de intenso sofrimento físico e mental.
7. A alegação de atipicidade pela condição de interno do recorrente não prospera sem reexame
de provas, pois o acórdão recorrido registra que ele integrava grupo de apoio com posição
hierárquica superior em relação aos demais internos e participava da aplicação de castigos.
8. O reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende da verificação dos
requisitos fáticos do
do Código Penal, providência inviável em recurso especial pela
art. 71
incidência da
.
Súmula 7/STJ
9. A fração de aumento da continuidade delitiva específica considera elementos objetivos e
subjetivos, incluindo quantidade de crimes, vítimas diferentes, violência ou grave ameaça,
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias dos crimes.
10. A majoração em
não se mostra desproporcional diante da gravidade concreta dos crimes,
4/3
do número de vítimas, das circunstâncias delitivas, da vulnerabilidade dos internos de clínica de
reabilitação e da submissão das vítimas a tratamentos degradantes e desumanos por diversas
vezes e por período prolongado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É inviável, em recurso especial, o reexame de provas para afastar condenação por tortura
2.
quanto à materialidade, autoria e dolo específico
).
(Súmula 7/STJ
A desclassificação para o
do Código Penal demanda revolvimento fático-probatório, vedado na via especial
art. 136
3.
).
(Súmula 7/STJ
A aferição de autoria, coautoria ou participação em crime próprio, à luz da
relação do agente com as vítimas, pressupõe revisão da moldura fática, obstada pela
4.
.
Súmula 7/STJ
A fração do
parágrafo único, do Código Penal deve ser fixada ent
art. 71,
re 1/6
e o triplo, segundo elementos objetivos e subjetivos, observada a orientação da
.
Súmula 659/STJ
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, II, "a" e "b";
,
o, II; CP, arts. 29, 59, 71,
art. 253,
Lei 9.455/1997 art. 1
caput e parágrafo único; CP,
;
art. 136; Súmula 7/STJ Súmula 659/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 659; STJ, Súmula 471; STJ, AgRg no
, Rel.
AREsp 1.764.739/RJ
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 16.03.2021, DJe 19.03.2021; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024;
REsp 2.050.470/MG
STJ, HC
Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 04.08.2015, DJe 20.08.2015;
187.617/RJ,
STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.05.2016, DJe
351.895/SP,
24.05.2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA56693085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 9756effc-bb9c-4d66-8cd3-e98a3b160127

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56693085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 9756effc-bb9c-4d66-8cd3-e98a3b160127

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931165 - SP(2025/0165700-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANIEL MASCARENHAS BUENO
ADVOGADOS
: HERACLITO ANTONIO MOSSIN - SP029689
JULIO CESAR DE OLIVEIRA GUIMARÃES MOSSIN - SP254921
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FÁBIO SILVEIRA POLO
ADVOGADOS
: GLAUBER GUILHERME BELARMINO - SP256716
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
CAIO EDUARDO BELARMINO - SP440028
LUIS EDUARDO BELARMINO - SP487869
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA-CASTIGO.
CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MAUS-
TRATOS. ATIPICIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA.
ÓBICE DA
. FRAÇÃO DE AUMENTO DE
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ
4/3.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Daniel Mascarenhas Bueno contra decisão que, com
fundamento no
parágrafo único, II, “a” e “b”, do RISTJ, conheceu do agravo para
art. 253,
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, concedendo
habeas corpus de ofício para fixar o regime semiaberto. A parte agravante pretende a absolvição
por ausência de prova da materialidade, atipicidade por falta de dolo específico ou
impossibilidade de autoria, coautoria ou participação, desclassificação do delito de tortura para
maus-tratos, afastamento da continuidade delitiva ou, subsidiariamente, redução da fração de
aumento aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão absolutória, fundada em alegada
ausência de materialidade, autoria e dolo específico do crime de tortura, pode ser acolhida em
Documento eletrônico VDA56693338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: 294ec940-e29b-409e-bff7-7c6c6265172f

recurso especial; (ii) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para o crime de maus-
tratos; (iii) determinar se a condição de interno integrante do grupo GAP afasta a tipicidade, a
autoria, a coautoria ou a participação no delito; e (iv) definir se é possível afastar a continuidade
delitiva específica ou reduzir a fração de aumento de 4/3.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não comporta a revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre
materialidade, autoria e dolo específico quando essa conclusão decorre do exame do conjunto
fático-probatório, conforme o óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. A ausência de lesão corporal em todas as vítimas ou de substância hematoide nos objetos
apreendidos não afasta, por si só, a materialidade do delito de tortura, pois o crime não exige
necessariamente violência física nem vestígios corporais.
5. O Tribunal de origem reconhece a tortura a partir da imposição de intenso sofrimento físico e
mental às vítimas, submetidas a práticas cruéis, vexatórias, degradantes e desumanas como
forma de castigo por descumprimento de regras internas da clínica.
6. A desclassificação para maus-tratos exige o reexame da moldura fática fixada pelas instâncias
ordinárias, que concluem que os fatos extrapolam o abuso de meio de correção ou disciplina e
configuram situação extremada de intenso sofrimento físico e mental.
7. A alegação de atipicidade pela condição de interno do recorrente não prospera sem reexame
de provas, pois o acórdão recorrido registra que ele integrava grupo de apoio com posição
hierárquica superior em relação aos demais internos e participava da aplicação de castigos.
8. O reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende da verificação dos
requisitos fáticos do
do Código Penal, providência inviável em recurso especial pela
art. 71
incidência da
.
Súmula 7/STJ
9. A fração de aumento da continuidade delitiva específica considera elementos objetivos e
subjetivos, incluindo quantidade de crimes, vítimas diferentes, violência ou grave ameaça,
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias dos crimes.
10. A majoração em
não se mostra desproporcional diante da gravidade concreta dos crimes,
4/3
do número de vítimas, das circunstâncias delitivas, da vulnerabilidade dos internos de clínica de
reabilitação e da submissão das vítimas a tratamentos degradantes e desumanos por diversas
vezes e por período prolongado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. É inviável, em recurso especial, o reexame de provas para afastar condenação por tortura
2.
quanto à materialidade, autoria e dolo específico
).
(Súmula 7/STJ
A desclassificação para o
Documento eletrônico VDA56693338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: 294ec940-e29b-409e-bff7-7c6c6265172f

do Código Penal demanda revolvimento fático-probatório, vedado na via especial
art. 136
3.
).
(Súmula 7/STJ
A aferição de autoria, coautoria ou participação em crime próprio, à luz da
relação do agente com as vítimas, pressupõe revisão da moldura fática, obstada pela
4.
.
Súmula 7/STJ
A fração do
parágrafo único, do Código Penal deve ser fixada ent
art. 71,
re 1/6
e o triplo, segundo elementos objetivos e subjetivos, observada a orientação da
.
Súmula 659/STJ
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, II, "a" e "b";
,
o, II; CP, arts. 29, 59, 71,
art. 253,
Lei 9.455/1997 art. 1
caput e parágrafo único; CP,
;
art. 136; Súmula 7/STJ Súmula 659/STJ
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 659; STJ, Súmula 471; STJ, AgRg no
, Rel.
AREsp 1.764.739/RJ
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 16.03.2021, DJe 19.03.2021; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024;
REsp 2.050.470/MG
STJ, HC
Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 04.08.2015, DJe 20.08.2015;
187.617/RJ,
STJ, HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.05.2016, DJe
351.895/SP,
24.05.2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL MASCARENHAS BUENO
contra decisão que, com fundamento no
parágrafo único, II, "a" e "b", do Regimento
art. 253,
Interno do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta
extensão, negar-lhe provimento. Porém, concedeu
de ofício a fim de fixar o
habeas corpus
regime em semiaberto (fls. 2183-2190).
Em suas razões recursais, a parte recorrente postula a desclassificação para o art. 136
do CP (fls. 2200-2206). Sustenta afastamento da
, invoca ausência de
Súmula 7/STJ
materialidade com base em laudos que não confirmam lesões nem elementos de tortura, além de
inexistência de perícias para algumas vítimas (fls. 2201-2202). Argumenta falta de dolo
específico do
o, II, da
, por ser interno sem autoridade, sem poder para impor
art. 1
Lei 9.455/1997
regras, o que conduz à atipicidade e afasta autoria, coautoria ou participação, inclusive a
incidência do
do CP (fls. 2202-2203).
art. 29
Defende ter sido cometido crime próprio insuscetível de imputação a interno do
grupo GAP, coordenado por Rodrigo, requerendo a absolvição ou a desclassificação para maus-
tratos do
do CP, com ênfase em condutas de castigo, trabalhos forçados e uso de
art. 136
medicamentos, sem comprovação de lesões (fls. 2203-2204). Postula o afastamento da
continuidade delitiva do
do CP, ou, em caráter subsidiário, redução da fração de
art. 71
4/3,
assinala pena-base no mínimo e inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de
lapso temporal curto (outubro a
.
19/12/2016)
Documento eletrônico VDA56693338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: 294ec940-e29b-409e-bff7-7c6c6265172f

Ao final, pede o conhecimento e provimento do REsp para absolvição por ausência
de prova, atipicidade por falta de dolo ou impossibilidade de autoria, desclassificação para o
do CP, afastamento da continuidade, ou, alternativamente, redução da fração aplicada
art. 136
(fls. 2205-2206).
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
A pretensão absolutória, fundada na alegada ausência de prova segura da
materialidade delitiva, na suposta incompatibilidade dos laudos com a narrativa acusatória e na
ausência de demonstração do dolo específico exigido pelo tipo do
o, II, da
art. 1
Lei n. 9.455/1997
, não pode ser acolhida na via especial. Isso porque o acórdão recorrido, com base no exame do
conjunto fático-probatório, concluiu estarem devidamente comprovadas a materialidade, a
autoria e o elemento subjetivo do delito, de modo que a desconstituição desse entendimento
demandaria, necessariamente, novo revolvimento das provas dos autos, providência inviável em
recurso especial, nos termos da
. Veja a manifestação do tribunal de origem quanto
Súmula 7/STJ
às teses defensivas (fls. 1812-1813):

"Nesse aspecto, a despeito da argumentação defensiva quanto a autolesão praticada
por este ofendido, é de suma importância ressaltar que ainda que a vítima possua
condições psicológicas que culminem em autolesão, tal fato não infirma o quanto
alegado e atestado quanto às lesões praticadas pelos réus, sobretudo diante do farto
conjunto probatório.
Noutro giro, o fato de não ter sido comprovada lesão corporal em todas as vítimas ou
substância hematoide nos objetos apreendidos também não lança dúvidas sobre a
materialidade delitiva. Repise-se que as torturas ocorriam constantemente, porém
nem sempre deixavam marcas, notadamente pela natureza delas, como aquelas
consistentes em privação de liberdade, pegar mato e cavar com as mãos, permanecer
amarrado à cama, ser obrigado a ingerir diversos remédios sem prescrição médica,
dentre outras tantas narradas, consistentes em tratamento desumano, cruel, a pessoas
que ali estavam buscando reabilitação. Aliás, a vítima Mauro bem atestou que a
secretária do réu Fábio avisou para que não fossem deixadas marcas nos pacientes
submetidos a espancamento.
Aliás, evidente que a natureza das lesões suportadas pelos ofendidos, por si só, não se
constitui parâmetro, tampouco é necessário, para caracterizar a prática de tortura,
notadamente porque o crime em comento sequer exige violência física para sua
configuração. E, normalmente, torturadores procuram evitar vestígios decorrentes de
práticas violentas.
Importante resgatar o que precedentemente acenado quanto a natureza do crime
imputado aos acusados. A tortura consiste na imposição de intenso sofrimento não só
Documento eletrônico VDA56693338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: 294ec940-e29b-409e-bff7-7c6c6265172f

físico, como mental também, aplicando castigo, punição de qualquer natureza, àquele
que se encontra sob sua guarda ou proteção. Do exame do conjunto probatório,
dúvidas não há sobre a presença dos elementos constitutivos do citado tipo penal.
De igual modo, é importante ressaltar que o vício em drogas e eventuais episódios de
descontrole dos pacientes que demandem contenção não implicam na prática de
tortura, evidentemente. “Contenção” se diferencia, e muito, das práticas cruéis,
vexatórias, desumanas, narradas nestes autos.
Não se há falar, ademais, em falta de dolo, uma vez demonstrada a vontade livre e
consciente dos acusados de infligir sofrimento aos ofendidos, como forma de castigo
pessoal por infringirem regras da clínica."
A mesma limitação cognitiva impede o acolhimento da tese defensiva de
desclassificação para o delito de maus-tratos, porquanto o Tribunal de origem firmou
compreensão, à luz das circunstâncias concretamente delineadas, de que os fatos evidenciaram a
submissão das vítimas a intenso sofrimento físico e mental, incompatível com a figura do art. 136
do Código Penal, como verificado a partir da transcrição a seguir (fls. 1813-1814):

"Caracterizada a tortura, não se há falar em desclassificação para o crime de maus
tratos. Conforme já sublinhado acima, a diferença entre os tipos penais reside no
elemento normativo da tortura, “que pressupõe que a vítima seja submetida a intenso
sofrimento físico ou mental. A caracterização desse dispositivo, assim, é reservada a
situações extremadas. São exemplos: amarrar a vítima e chicoteá-la, trancar criança
em ambiente gelado; aplicar ferro em brasa na vítima, queimá-la com cigarro etc.” A
situação verificada no presente caso extrapola acentuadamente a exposição a perigo a
vida ou a saúde de pessoa sob sua guarda para fim de educação, ensino, tratamento
ou custódia, relativos ao crime previsto no artigo 136 do Código Penal. Não se trata,
tão somente, de “abuso” de meio de correção ou disciplina, mas sim de intenso
sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de
caráter preventivo. Amplamente comprovada a situação extremada, portanto,
impossível a desclassificação pretendida."
De igual modo, a alegação de atipicidade, sob o argumento de que se trataria de
crime próprio insuscetível de autoria, coautoria ou participação de quem não detinha guarda,
poder ou autoridade sobre as vítimas, não autoriza o trânsito do recurso especial quando sua
aferição, no caso concreto, pressupõe a revisão da moldura fática fixada pelas instâncias
ordinárias acerca da posição do recorrente no contexto delitivo. Com efeito, a controvérsia, aqui,
foi resolvida pelo acórdão recorrido a partir da prova produzida sobre a relação do acusado com
as vítimas e sobre sua atuação nos fatos, o que atrai, novamente, o óbice da
. A
Súmula 7/STJ
propósito, consta no acórdão (fls. 1803-1804):
"Nesse aspecto, conforme clara e firmemente relatado pelas vítimas, os acusados
Rodrigo e Daniel, o segundo subordinado ao primeiro, agrediam e castigavam os
internos da clínica para tratamento de dependência química, o que acontecia com o
inequívoco conhecimento do corréu Fábio. Os elementos do tipo restaram
Documento eletrônico VDA56693338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: 294ec940-e29b-409e-bff7-7c6c6265172f

sobejamente demonstrados, uma vez que, conforme relatados pelos ofendidos, as
agressões eram praticadas como forma de castigo, caso descumprissem alguma
norma interna do estabelecimento.
Importante pontuar, quanto ao argumento defensivo de que Daniel também era
interno da clínica e, portanto, estaria na mesma condição das vítimas, que os
ofendidos narraram que existia um grupo de apoio, denominado GAP, que era
composto por internos que por algum motivo se destacavam e ganhavam uma
posição de superioridade hierárquica em relação aos demais, passando a também
exercer o controle da disciplina e da observância das regras do estabelecimento,
sendo coordenados por Rodrigo. Nesse ponto, os ofendidos disseram de forma
uníssona quanto a aplicação de castigos pelos integrantes do mencionado grupo, do
qual fazia parte o apelante. Assim, não se há falar em absolvição por atipicidade da
conduta, como pleiteia a defesa de Daniel.
As declarações das vítimas foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas,
em especial pela irmã do ofendido Mauro e pelo relato do d. Promotor de Justiça Dr.
Aroldo, o qual compareceu ao local dos fatos e além de presenciar a apreensão de
objetos que poderiam ser utilizados na prática de tortura (como facões e um pedaço
de madeira escrito 'diazepam') conversou com alguns internos que também lhe
narraram os fatos."
Sobre a continuidade delitiva, a aferição da presença (ou não) da unidade de
desígnios e dos elementos objetivos do
do CP demandaria evidente reexame dos fatos e
art. 71
provas da causa, vedado nesta instância especial pela
. Nesse sentido:
Súmula 7/STJ

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. AFASTAMENTO.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
OU OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. RESISTÊNCIA. DESACATO.
PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. JURISPRUDÊNCIA ATUAL.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CRIME CONTINUADO. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
6. O reconhecimento da caracterização do instituto da continuidade delitiva ou do
crime continuado depende da verificação dos requisitos fáticos previstos no
do
art. 71
Código Penal. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
7. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
AREsp 1764739/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
16/3/2021,
19/3/2021.

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL. SÚMULA
N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal local - de que foram
preenchidos os requisitos para a incidência da continuidade delitiva -, seria
Documento eletrônico VDA56693338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: 294ec940-e29b-409e-bff7-7c6c6265172f

necessário o reexame das provas acostadas aos autos, o que é vedado na análise do
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
REsp n. 2.050.470/MG
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
25/4/2024.
Ainda, para o cálculo da fração de aumento prevista no parágrafo único do
do
art. 71
CP, a lei somente estipula a exasperação máxima da continuidade delitiva específica (até o
triplo), não apontando a fração mínima aplicável. Contudo, em sintonia com o
do
caput
art. 71
do Código Penal, impõe-se a utilização do parâmetro mínimo de
(um sexto), sob pena da
1/6
continuidade delitiva específica tornar-se inútil, por ser substituída pelo concurso material.
Estabelecido o espectro de exasperação ent
(um sexto) e o triplo, infere-se da
re 1/6
norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica é determinada pela
combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas
diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da
culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e
das circunstâncias dos crimes. Nesse sentido:

"PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL.
NÃO
CABIMENTO.
LATROCÍNIO.
DOSIMETRIA.
CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO.
LEGALIDADE.
REGIME
INTEGRALMENTE
FECHADO.
INCONSTITUCIONALIDADE. PROGRESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 471
DO STJ. APLICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
[...]
2. Conforme orientação firmada nesta Corte, a majoração da pena pela aplicação do
parágrafo único, do Código Penal, deve se pautar por critérios objetivos
art. 71,
(número de infrações cometidas) e subjetivos (circunstâncias judiciais do
do
art. 59
Código Penal).
3. Admitido o acréscimo da pena no patamar de
pela continuidade delitiva
1/3
específica quando, cometidas apenas duas infrações (duplo latrocínio), as
circunstâncias judiciais se mostrarem desfavoráveis ao réu, como no caso.
[...]
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, respeitado o
regime inicial fechado, determinar ao Juízo das Execuções Penais que examine o
cabimento da progressão, observada a fração de
nos termos do
da LEP.
1/6,
art. 112
"(HC n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em
187.617/RJ,
DJe de
)
4/8/2015,
20/8/2015.

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO
PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO EM CONTINUIDADE
DELITIVA ESPECÍFICA. PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DISTINTAS UTILIZADAS
PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
AUMENTO SUPERIOR À FRAÇÃO MÍNIMA PELAS DUAS MAJORANTES
Documento eletrônico VDA56693338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: 294ec940-e29b-409e-bff7-7c6c6265172f

RECONHECIDAS. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE APENAS NO CRITÉRIO
NUMÉRICO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
INTELIGÊNCIA
DA
.
CRIME
CONTINUADO

SÚMULA
N.
443/STJ
ESPECÍFICO. FRAÇÃO DE
FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE DE
1/3
CRIMES (TRÊS), NOS ANTECEDENTES E NA REINCIDÊNCIA DO
ACUSADO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
- A fração de aumento pela continuidade delitiva específica, descrita no art. 71,
parágrafo único, do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos
(quantidade de crimes praticados) e subjetivos, estes consistentes na análise da
culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos
motivos e das circunstâncias do crime.
- Inexiste constrangimento ilegal quando o Tribunal de origem estabeleceu a fração
de
pela continuidade delitiva específica, com base na quantidade de infrações (3
1/3
delitos), na reincidência e nos maus antecedentes do acusado.
- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida ex officio, para reduzir a pena do
paciente para 8 anos e 22 dias de reclusão, mantidos os demais termos da
condenação."
(HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
351.895/SP,
julgado em
DJe de
)
17/5/2016,
24/5/2016.
Referente aos elementos objetivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula
659, segundo a qual "a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser
fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se
pela prática de duas
1/6
infrações,
para três,
para quatro,
para cinco,
para seis e
para sete ou mais
1/5
1/4
1/3
1/2
2/3
infrações."
No caso concreto, considerando a prática de as circunstâncias dos crimes cometidos,
a gravidade em concreto destes, o número de vítimas e as gravosas circunstâncias delitivas,
porquanto praticadas em clínica de reabilitação para tratamento de dependência química,
envolvendo, portanto, vítimas já vulneráveis, submetendo os internos a constrangimentos,
tratamentos degradantes e desumanos, por diversas vezes e por período prolongado, não
considero desproporcional a majoração da pena em
Lembre-se: o cálculo da majorante da
4/3.
continuidade delitiva específica não se pauta apenas na quantidade de infrações cometidas,
cabendo às instâncias ordinárias, também, o exame das circunstâncias dos crimes.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56693338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:59
Código de Controle do Documento: 294ec940-e29b-409e-bff7-7c6c6265172f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0165700-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.931.165 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00018786320168260530 00414665220168260506 18786320168260530
414665220168260506
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL MASCARENHAS BUENO
ADVOGADOS
: HERACLITO ANTONIO MOSSIN - SP029689
JULIO CESAR DE OLIVEIRA GUIMARÃES MOSSIN - SP254921
AGRAVANTE
: FÁBIO SILVEIRA POLO
ADVOGADOS
: GLAUBER GUILHERME BELARMINO - SP256716
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
CAIO EDUARDO BELARMINO - SP440028
LUIS EDUARDO BELARMINO - SP487869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: WILSON BARCELOS FERREIRA
CORRÉU
: RODRIGO DE FREITAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tortura
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL MASCARENHAS BUENO
ADVOGADOS
: HERACLITO ANTONIO MOSSIN - SP029689
JULIO CESAR DE OLIVEIRA GUIMARÃES MOSSIN - SP254921
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FÁBIO SILVEIRA POLO
ADVOGADOS
: GLAUBER GUILHERME BELARMINO - SP256716
ANTÔNIO APARECIDO BELARMINO JÚNIOR - SP337754
CAIO EDUARDO BELARMINO - SP440028
LUIS EDUARDO BELARMINO - SP487869
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260551540=0=449470@
2025/0165700-3 - AREsp 2931165 Petição : 2026/0042452-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:10:30
Código de Controle do Documento: AB3AFA3D-83A4-42F4-A296-990C11355EB5